Tribunal: TJBA
Processo: 8075600-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075600-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDICARLOS JESUS DA SILVA e outros Advogado(s): ALINE GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO-BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado pela defesa em favor de Edicarlos Jesus da Silva, preso preventivamente em audiência de custódia pela suposta prática do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, a revogação de medidas protetivas de urgência e o trancamento da ação penal, alegando ausência de fundamentação do decreto prisional, fragilidade probatória (ausência de laudo de lesões graves e existência de retratação da vítima), ausência de contemporaneidade da decisão e condições pessoais favoráveis do Paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é possível analisar pedido de revogação de prisão preventiva e de medidas protetivas de urgência sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau; (ii) se o habeas corpus é via adequada para discussão de matéria fático-probatória e para trancamento de ação penal ainda não iniciada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Ocorre supressão de instância quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva e das medidas protetivas de urgência. A autoridade coatora informou expressamente que não foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de primeiro grau. Quanto às medidas protetivas, há pedido de revogação pendente de análise na origem. A análise originária pelo Tribunal de questão não apreciada pelo juízo de piso viola a hierarquia jurisdicional e o princípio do juiz natural. 4. O habeas corpus não é via adequada para análise de matéria fático-probatória. As alegações defensivas sobre fragilidade do conjunto probatório, credibilidade da retratação da vítima e ausência de justa causa exigem dilação probatória, procedimento vedado pelo rito célere do writ. Tais questões devem ser objeto da instrução processual da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. O pedido de trancamento da ação penal é juridicamente impossível, pois a denúncia sequer foi oferecida pelo Ministério Público, encontrando-se o inquérito policial em fase de análise pelo órgão acusador. Não se pode trancar ação penal inexistente, configurando o pedido como prematuro e desprovido de objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Ordem não conhecida. Tese: "1. Configura supressão de instância a análise pelo Tribunal de pedido de revogação de prisão preventiva e de medidas protetivas de urgência sem prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau. 2. O habeas corpus não é via adequada para apreciação de pedido que exija reexame aprofundado de fatos e provas, procedimento vedado pelo rito célere do mandamus. 3. É juridicamente impossível o trancamento de ação penal quando a denúncia ainda não foi oferecida pelo Ministério Público." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 129, § 13º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, HC n. 1.021.432/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 8075600-02.2025.8.05.0000, provenientes da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figura como Impetrante a advogada ALINE GONÇALVES e como Paciente EDICARLOS JESUS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do writ, nos termos do voto condutor.